Tribunal: CARF
Processo: 13974.000413/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000413/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARTINHO STUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar seja o imposto de renda calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio do Notificação de Lançamento de fls. 25/28, exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 15.119,29, sendo: R$ 7.834,24 de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 5.875,68 de multa de ofício de 75% e R$ 1.409,37 de juros de mora
sobre o imposto suplementar, calculados até 28/11/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis no valor total de R$
41.744,31, recebidos da Caixa Econômica Federal (CEF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000413/2008-94
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000413/2008-94

Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls.
03/05), acompanhada de documentos de fls. 10/ 21, na qual cita jurisprudência e alega,
em síntese, que:
( os rendimentos são proveniente de diferenças de proventos de aposentadoria, que lhe
foram pagos acumuladamente por força de sentença judicial ( Ação Ordinária no
2003038476-0;
( o lançamento deve ocorrer pelo regime de competência e não pelo regime de caixa.
Por fim, requer a retificação do lançamento para que o regime de caixa seja substituído
pelo regime de competência e que sejam excluídos os juros moratórios.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica de R$ 41.744,31 e inclusão do IRRF s/Omissão de R$ 1.252,33.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente nos seguintes termos, no
essencial:
(...)
Não é possível acatar as alegações da defesa, como segue:
Os rendimentos auferidos por pessoa física, como regra geral, são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000413/2008-94

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe observar às disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
(...)
Contudo, o fato gerador lançado foi antes da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), deste modo
deve ser aplicada a tese do STF de observância obrigatória por parte deste Egrégio Conselho,
que reza: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e
não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Fato é que o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial de fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
Isso é diverso da tese firmada pela DRJ.
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000413/2008-94

sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Sendo assim, com razão o recorrente neste questão, devendo-se recalcular o
imposto de renda pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as
tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação judicial,

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 51
DF CARF MF
Original